Tribunal: TJMT
Processo: 1001578-08.2017.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001578-08.2017.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Aquisição, Aquisição]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROBERTO SOLIGO - CPF: 168.222.000-10 (ADVOGADO), ALCIDES JURACI PARZIANELLO - CPF: 048.662.740-34 (AUTOR), ROVILIO MASCARELLO - CPF: 134.542.009-97 (REU), IRACELE MARIA CRESPI MASCARELLO - CPF: 524.568.629-53 (REU), DEOCLECIO CORRADI - CPF: 426.624.009-00 (REU), JUSSARA BERNADETE CRESPI - CPF: 476.542.289-53 (REU), LUCIANO LEORATTI - CPF: 004.313.838-12 (REU), FERDINANDO ANTONIO MASCHIO - CPF: 003.317.759-72 (REU), SILVINO JOAO BREDA - CPF: 003.318.139-04 (REU), ESPÓLIO DE ALCIDES JURACI PARZIANELLO REPRESENTADO PELO INVENTARIANTE MARCO AURELIO PARZIANELLO (AUTOR), ELI MERCEDES GHELLER PARZIANELLO - CPF: 363.324.100-00 (AUTOR), ESPÓLIO DE FERDINANDO ANTONIO MASCHIO REPRESENTADO PELA INVENTARIANTE MARILENA MASCHIO FAZIO (REU), ESPÓLIO DE LEDA ALBERTI MASCHIO REPRESENTADO POR SUA INVENTARIANTE MARILENA MASCHIO FAZIO (REU), ESPOLIO DE SILVINO JOÃO BREDA (REU), ALEXANDRE SOUZA SOLIGO - CPF: 903.077.551-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARILEA BOTTON ROSA - CPF: 529.616.309-59 (PROCURADOR), CLAUDIO BOTTON - CPF: 386.027.419-87 (PROCURADOR), ESPÓLIO DE SILVINO JOÃO BREDA REPRESENTADO POR SUA INVENTARIANTE TEREZINHA CAVANI BREDA (REU)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – SUCESSÃO PROCESSUAL, AUSÊNCIA DE PEDIDO E PROVA DO DIREITO – NÃO ENQUADRAMENTO DA CAUSA DE PEDIR NA HIPÓTESE PERMISSIVA – ERRO DE FATO (ART. 966, VIII, DO CPC) – INEXISTÊNCIA – PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SOBRE A CONTROVÉRSIA DEBATIDA – VIOLAÇÃO DA NORMA JURÍDICA (ART. 966, V, DO CPC) NÃO DEMONSTRADA – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
AÇÃO IMPROCEDENTE
.

Ocorre erro de fato suficiente para ensejar a rescisão do julgado, quando o acórdão rescindendo considera fato não existente ou tem por não existente fato efetivamente ocorrido, desde que sobre esse fato não tenha havido controvérsia ou pronunciamento judicial
(AgInt na AR 4.861/RN).

A violação a dispositivo de lei deve ser direta, evidente, que ressaia da análise do aresto rescindendo; por outro lado, se o julgado utiliza uma dentre as interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, a ação rescisória não pode prosperar, sob pena de reconhecê-la como recurso, com prazo de interposição de dois anos.

O dolo processual a ensejar o ajuizamento da ação rescisória exige a demonstração da má-fé na conduta da parte vencedora, tal como previsto no art. 80 do Código de Processo Civil, ou seja, deveria a Autora comprovar a utilização de expedientes e artifícios maliciosos capazes de influenciar o juízo dos magistrados, o que não ocorreu na hipótese.

A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso de apelação, uma vez que não se destina ao reexame da matéria de mérito retratada na causa originária, inerente à instância recursal própria, notadamente como corolário do princípio da segurança jurídica, calcado no respeito à coisa julgada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Ação Rescisória, com pedido de tutela de urgência, proposta ESPÓLIO DE ALCIDES JURACI PARZIANELLO e ELI MERCEDES GHELLER PARZIANELLO contra o acórdão do RAC 134231/2014 e RED 85347/2015 pela 1ª Câmara Cível deste egrégio Tribunal de Justiça, onde figurava como parte contrária ROVILIO MASCARELLO, IRACELE MARIA CRESPI MASCARELLO, DEOCLÉCIO CORRADI, JUSSARA BERNADETE CRESPI CORRADI, LUCIANO LEORATTI, ESPÓLIO DE FERDINANDO ANTONIO MASCHIO, ESPÓLIO DE LEDA ALBERTI MASCHIO e ESPÓLIO DE SYLVINO JOÃO BREDA.

Em resumo, alegam que (i) os Requeridos SYLVINO JOÃO BREDA, LEDA ALBERTI MASCHIO e FERDINANDO ANTONIO MASCHIO faleceram no curso da Ação de Reintegração de Posse nº 437- 82.2004.811.0078 – Cód. 24275 – da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT; (ii) até o presente instante não houve regularização da respectiva representação processual; (iii) o defeito na representação é matéria de ordem pública, podendo ser alegada a qualquer momento e grau de jurisdição; (iv) a nulidade não pode ser sanada, com base na preservação do instrumento da forma e falta de prejuízo, implicando a manutenção do litígio originário violação do art. 43 e art. 267, IV, ambos do CPC/73; (v) não foi sanado o vício de contradição e omissão relativo ao “fato” da inexistência de prova nos autos do esbulho praticado pela parte Requerente; (vi) houve erro de fato quanto ao real significado do esbulho; (vii) as testemunhas não abordaram o ponto relativo à extensão da área dita esbulhada; (viii) o acórdão impugnado violou o art. 535, I, e art. 927, II, ambos do CPC/73; (ix) incidência de erro de fato na apuração do requisito posse – art. 927, I, do CPC/73; (x) os Requeridos não pretenderam a reintegração de posse da totalidade das 03 áreas de terras, mas 22.000 metros de extensão por 2.000 metros de largura; (xi) a descrição da área em sede de pericial não altera os limites descritos na petição inicial; (xii) a petição inicial da demanda possessória originária padece de pedido certo e determinado – art. 128, art. 282, IV, art. 267, IV e art. 295, I, todos do CPC/73; e (xiii) seus pedidos encontram respaldo no art. 966, V e VIII, do aludido Código Processual.

Em decisão monocrática de id. 783093, o eminente Des. Sebastião de Moraes Filho indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 330, I e no art. 485, I, ambos do CPC.

Irresignados, os autores interpuseram Agravo Interno (id. 865338).

O Ministério Público, por meio de sua ínclita representante, Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres, no id. 1277072, opinou pelo
desprovimento
do recurso.

Face a Emenda Regimental nº 29/2017/TP (art. 16, §1º), o feito fora a mim redistribuído (id. 1282325).

Em Acórdão de id. 5106297, esta 2ª Turma negou provimento ao recurso de Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática de id. 783093.

A parte autora interpôs Recurso Especial (id. 5869286).

O Superior Tribunal de Justiça, em decisão monocrática, de lavra do exmo. Min. Antônio Carlos Ferreira deu provimento ao REsp. (id. 91989499), ressaltando que esta Corte não poderia julgar monocraticamente a Ação Rescisória, cassou o acórdão de id. 5106297, a fim que a ação seja julgada novamente, porém, colegiadamente.

Em obediência ao
decisum
da instância
ad quem
, foi determinada a citação da parte ré, que ofertou Contestação no id. 105207952 (DEOCLÉCIO CORRADI e JUSSARA BERNADETE CRESPI). Não houve arguição de preliminar.

As demais partes, não foram encontradas para serem citadas.

Em manifestação de id. 198684157, o Ministério Público, por meio de seu ínclito representante, Dr. Edmilson Da Costa Pereira, ratificou o parecer de id. 1277072 pela improcedência da ação.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma, eminentes pares.

A fim de se evitar tautologia desnecessária e, principalmente, como não houve alteração do entendimento já esposado nos autos e, considerando, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça apenas ressaltou que o fundamento utilizado anteriormente não poderia ocorrer de forma monocrática, replicar-lo-ei agora, no âmbito Colegiado.

Pois bem.

A Ação Rescisória é uma demanda autônoma que instrumentaliza meio de impugnação com o fim de que, enquadrado no permissivo legal, possa se desconstituir coisa julgada oriunda de decisão judicial não mais passível de modificação pelos recursos próprios.

Para tanto devem estar preenchidos, além das condições da ação previstas no art. 319 do CPC, aqueles específicos de (i) decisão rescindenda de mérito, amoldável a hipótese permissiva – art. 487 do CPC; (ii) prova do trânsito em julgado; (iii) causa de pedir elencada numa das hipóteses contidas no art. 966 do referido Código Processual; e (iv) comprovante do regular depósito exigido pelo art. 968, II, do CPC.

Referidos requisitos foram devidamente preenchidos com o encarte da decisão questionada (id. 490725 a id. 490848), certidão do trânsito em julgado (id. 410430, p. 2), comprovante do depósito obrigatório (id. 696605) e apontamento legal nas hipóteses permissivas.

Quanto ao enquadramento legal realizado na petição inicial, os Requerentes afirmam que seu direito encontra respaldo no
inciso V

(violar manifestamente norma jurídica)
e
VIII (for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos) do art. 966 CPC
.

A primeira
alegação para subsidiar a sugerida nulidade do acórdão estaria atrelada a premissa de violação do art. 267, IV, do CPC/73 ao argumento não houve regularização tempestiva da representação processual dos falecidos Requeridos SYLVINO JOÃO BREDA, LEDA ALBERTI MASCHIO e FERDINANDO ANTONIO MASCHIO.

Referida questão foi rejeitada no julgamento do RED 85347/2015 pela 1ª Câmara Cível de Direito Privado deste egrégio Tribunal com base nos seguintes fundamentos:

“Defende o Embargante a ocorrência de contradição no acórdão, acerca da aplicação e validade do art. 43 do CPC, porquanto aceitou que os atos praticados pelos advogados da parte adversa, não se revestem de ilegalidade e a todos aproveitam.

O art. 43 do CPC assim prescreve:

“Art. 43. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a substituição pelo seu espólio ou pelos seus sucessores,
observado o disposto no art. 265
.” (destaquei)

Da leitura do artigo, observa-se que este remete ao art. 265, do Código de Processo Civil; o citado artigo, em seu inciso I, dispõe que o processo será suspenso pela morte ou perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador.

Ocorre que a inobservância da referida norma que prescreve a suspensão do processo é uma nulidade relativa, consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATAS. FALECIMENTO DA PARTE. NULIDADE RELATIVA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF.
1. Eventual inobservância da regra prevista no art. 265, I, do CPC, que determina a suspensão do processo com a morte de qualquer das partes, enseja apenas nulidade relativa, sendo válidos os atos praticados, desde que não haja prejuízo para os interessados.
(...) 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 107.788/GO, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 25/05/2015) (Destaquei)

Assim, o Superior Tribunal de Justiça pontua que a inobservância da suspensão do processo, de que trata o art. 265, I, do CPC, enseja nulidade apenas relativa, sendo válidos os atos praticados quando não demonstrado prejuízo para os interessados.

Nesse sentido, menciono ainda os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça: Terceira Turma, EDcl no AgRg no AREsp n. 180.963/MG, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 18.2.2015; Primeira Turma, AgRg no REsp n. 1.175.665/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe de 26.8.2013; e Quarta Turma, EDcl no AgRg no AREsp n. 273.247/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 28.5.2013.

Nesse contexto, ao analisar o acórdão observo que ele se pronunciou quanto a esse ponto, veja-se:

“Com efeito, o art. 265, I, do CPC dispõe que o processo será suspenso pela morte de qualquer das partes.

No entanto, importa destacar que o sistema processual é formado pelo princípio da instrumentalidade das formas, que desnuda o caráter essencialmente adjetivo do processo, dessa maneira tem-se que, uma vez atingida a finalidade do ato processual, a sua preservação é imperativa, a menos que a manutenção dos efeitos desse ato signifique a imposição de prejuízos a serem suportados por uma das partes.

É válida, portanto, a conhecida máxima pas de nullité sans grief, isto é, inexiste nulidade sem a comprovação do prejuízo.

In casu, não é aferível qualquer prejuízo impingido aos réus originais do feito – Alcides Juraci Parzianello e Eli Mercedes Guiller Parzianello - com o prosseguimento do itinerário processual após a morte de um dos autores da ação possessória.

Na verdade, o desatendimento da norma inserta no artigo 265, I, do CPC configura nulidade relativa conforme vem decidindo nossos Tribunais, inclusive nossa Corte Superior de Justiça, (...)” (fls. 1179v)

Desta feita, como bem apontado no acórdão não há de se acolher a tese de nulidade absoluta suscitada pelos Embargantes; sendo assim, não há contradição no acórdão quanto ao art. 43 do CPC, pois, ele remete ao art. 265, que foi devidamente tratado.

Quanto a eventual contradição do acórdão em relação ao art. 682, inciso II do Código Civil, decorrente do fato dos advogados dos Embargados serem sabedores das mortes de seus clientes, tenho que assiste razão aos Embargantes nesse ponto.

Nesse diapasão, conforme demonstrado pelos documentos colacionados nos autos, os advogados dos Embargados tinham conhecimento do falecimento de parte dos autores, consoante petição de fls. 836-840.

Assim, evidenciada a contradição passo a saná-la:

In casu, há litisconsortes ativos representados pelo mesmo patrono das partes que faleceram durante o tramitar da ação, o que foi reconhecido no acórdão, veja-se:

(...) De outra banda, nos autos existem outros litisconsortes ativos representados pelos mesmos patronos e os atos praticados por eles, em nome destes, a todos aproveita. (...) (fls. 1181v)

Desta forma, imperioso reconhecer a validade dos atos praticados pelos advogados, porquanto representavam outras partes e não acarretaram prejuízos.

Destaco ainda que esta ação tramita há mais de 20 (vinte) anos, conforme destacado no acórdão e em nenhum momento antes do Recurso de Apelação, os Embargantes suscitaram tal situação, veja-se:

“(..)
Assim, somente agora, com a improcedência da ação, que ele foi, no sentir dele, “prejudicado”, resolveu que o feito estava carreado de nulidade insanável e que deveria ser totalmente anulado, o que deve ser rechaçado veementemente, pois não é crível que um processo que tramita há mais de 20 (vinte) anos retorne ao seu nascedouro
.

Nessa senda, por força do disposto no art. 245 do CPC, a preliminar deve ser rechaçada, pois preclusa a possibilidade de discutir a nulidade aventada. (...)” (fls. 1181) (destaquei)

Assim, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas, deve-se aproveitar o ato processual cujo defeito formal não impeça que seja alcançada sua finalidade, eis que "somente a nulidade que sacrifica os fins de justiça do processo deve ser declarada" (Quarta Turma, REsp n. 1.315.080/GO, relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 14.3.2013).

Como senão bastasse as normas referentes ao mandato, previstas no Código Civil, são supletivas em relação ao mandado judicial, conforme disposto no art. 692 do CC.

Nesse sentido, apesar de não haver no acórdão menção expressa ao art. 682, II do CC, ao tratar do art. 265, I do CPC e demonstrar que a nulidade é relativa, resolveu-se a questão do mandato em relação aos autores falecidos.

A interpretação conferida pelo colegiado está em consonância com a norma (art. 43, art. 265, I, art. 267, IV e art. 682, II, todos do CPC/73), uma vez que o falecimento dos Requeridos SYLVINO JOÃO BREDA, LEDA ALBERTI MASCHIO e FERDINANDO ANTONIO MASCHIO não causou qualquer prejuízo aos ora Requerentes.

Veja que os atos processuais praticados após a notícia do evento morte apenas poderiam ser considerados nulos se não fosse conferida oportunidade para os interessados, respectivo cônjuge e herdeiros da parte falecida, procederem a sucessão no curso do processo.

Todavia, o advogado constituído por cada falecido foi intimado para regularizar a situação, sendo que sua inércia apenas impede a exequibilidade do direito reconhecido judicialmente enquanto não regularizada a representação processual.

Além disso, o polo ativo da Ação de Reintegração de Posse nº 437-82.2004.811.0078 (Cód. 24275) da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT é constituído por várias pessoas, aspecto esse que impedira o acolhimento da pretensão nos moldes formulados pelos Requerentes.

A segunda
alegação volta-se à ausência de pedido certo e determinado na petição inicial da demanda possessória originária, importando em violação do art. 128, art. 282, IV, art. 267, IV e art. 295, I, todos do CPC/73 quando foi assim deduzido:

“Pelo exposto, requerem se digne V. Exa. Em receber a presente em todos os seus termos, concedendo, ‘inaudita altera parte’, medida liminar de reintegração de posse aos Autores, com a determinação de que as despesas totais com o reintegração sejam arcadas pelos Requeridos.

Em não sendo o juízo de V. Exa. O da concessão da medida liminar sem serem ouvidos os Reus, seja aprazada audiência de justificação, onde, certamente, V. Exa. Formará pleno convencimento e concederá a medida urgente pleiteada, mandando citar os Reus via de carta precatórios a ser deprecada para o MM. Juízo da comarca de Campo Grande-MS, para que tomem conhecimento da liminar concedida ou da data da audiência de justificação, comparecendo, se quiserem, e para oferecerem contestação, após o que seja presente ação julgada procedente, com a condenação dos Reus na reintegração dos Autores na posse esbulhada, nas custas processuais, nos honorários advocatícios de 20% sobre o valor da causa devidamente corrigida e nas demais cominações, tais como a indenização pelos prejuízos que causaram.” (ID 410279, p. 5)

O pedido deduzido no litígio de origem, pelo que se denota do pedido em destaque, é visivelmente inteligível, sendo que na causa de pedir os Requeridos/Autores delinearam objetivamente a área objeto da possessória, que não exige maior detalhamento.

Aliás, o acórdão recorrido abordou especificamente a situação de cada um dos atingidos:

“Outrossim, alegam os Embargantes omissão no que se refere à perfeita descrição na inicial da área esbulhada, uma vez que ela deve ser definida, limitada e localizada.

Contudo, não prospera a alegação dos Embargantes, eis que o acórdão foi preciso nesse ponto, veja-se:

‘(...) Quanto ao laudo pericial, sua conclusão foi categórica, no sentido de que
houve a invasão em 1764 hectares de terras dos Apelados
. (...)’ (fls. 1183) (destaques no original)

Portanto, a descrição da área é aquela constante da perícia realizada pelo perito judicial, o que inclusive foi aceito pelos autores conforme petição de fls. 508-510.

Argumenta, ainda, que o acórdão foi omisso em relação às conclusões do expert dos Embargantes, que foi contrário ao entendimento do expert judicial.

Nessa linha, importante destacar que o magistrado é livre para apreciar as provas trazidas nos autos, desde que respeite aos fatos constantes nos autos, consoante disposto no art. 131 do CPC.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

‘PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROVAS. SISTEMA DA PERSUASÃO RACIONAL E LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA.
1. Pelo sistema da persuasão racional e do livre convencimento motivado, ao magistrado cabe apreciar livremente as provas dos autos
. 2. A tese defendida no recurso especial demanda o reexame do conjunto fático e probatório dos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.’ (AgRg no AREsp 491.787/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe 12/08/2015) (Destaquei)

Desta forma, ainda que o acórdão não tenha se manifestado expressamente sobre o laudo do expert dos Embargantes, é certo que ele enfrentou e decidiu a matéria objeto de análise, razão pela qual não se pode alegar omissão a pretexto de embargos de declaração, para rediscutir e reexaminar a matéria vencida.

Assevera, ainda, que o acórdão foi omisso em relação aos efeitos da sentença quanto aos autores: Ferdinando Antonio Maschio, Leda Alberti Maschio e Sylvino Breda, eis que não foi dita nenhuma linha sobre a improcedência da ação em relação a eles.

Quanto a esse ponto, ressalto que como o acórdão negou provimento ao recurso e manteve os efeitos da sentença de piso, é certo que determinou a reintegração de posse dos imóveis descritos na inicial.

Assim, caberá a cada um dos autores a reintegração da posse na parte que lhe couber, consoante laudo pericial.

Contudo, apenas, para que fique claro, passo a demonstrar a pertinência da ação em relação aos autores acima, e, para tanto analiso os documentos juntados nos autos.

A perícia de fls. 476-485, indica uma área do litígio de 1.764 ha que ocupa, além da matrícula 26.173, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Diamantino, (documento de fls. 68), as matrículas 11368 e 11369, ambas do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Tangará da Serra, (documentos de fls. 65 e 66).

Ocorre que as matrículas 11368 e 11369 são resultantes do desmembramento da matrícula 9847, também do CRI da Comarca de Tangará da Serra, conforme documentos presentes às fls. 65 e 66, que por sua vez teve origem na fusão das matrículas 9700, 9701 e 9702, todas do CRI da Comarca de Tangará da Serra, consoante relatado pelo perito, (fls. 479), e que pode ser comprovado pela análise do documento presente às fls. 61.

Nessa toada, a matrícula de número 9700 (CRI da Comarca de Tangará da Serra) originou-se da matrícula registrada sob o nº 5/ 1.750 (CRI da Comarca de Diamantino), conforme documento de fls. 69, e a matrícula de número 9702, (CRI da Comarca de Tangará da Serra), originou-se da matrícula 5.110, (CRI da Comarca de Diamantino), de acordo com o documento de fls. 71.

Nesse contexto, verifico que, na segunda alteração contratual da Agropecuária Santa Cruz, presente às fls. 32-60, os sócios Silvino João Breda (como grafado no contrato) e Ferdinando Antônio Maschio, retiraram-se da sociedade e coube a eles o recebimento das terras registradas sob as matrículas 5.110 e 5/1.750 (CRI da Comarca de Diamantino), consoante se observa as fls. 55 e 60.

Portanto, Sylvino Breda, Ferdinando Antônio Maschio e sua esposa, Leda Alberti Maschio eram, à época, os possuidores das terras determinadas pelas matrículas 5.110 e 5/1.750, que conforme exposto acima estão abarcadas pelas matrículas 11368 e 11369, (RGI de Tangará da Serra), que por sua vez foram, em parte, invadidas; desta forma, não há que se falar acerca de improcedência da ação em relação aos autores questionados.”

A terceira
e última alegação acomoda-se no cometimento de erro de fato na procedência da pretensão possessória quanto a inexistência de prova do esbulho praticado pela parte ora Requerente, deixando de apurar o real significado do esbulho – art. 927, I e II, ambos do CPC/73.

Com efeito, percebe-se que a intenção dos Requerente é de transformar a Ação Rescisória num recurso anômalo para rediscutir a interpretação manifestada sobre ao conjunto probatório, assim conferida pelo colegiado da 1ª Câmara Cível:

“O Embargante sustenta, ainda, que o julgamento foi omisso quanto à prova de invasão de forma clandestina e violenta, e, assim, ao atendimento do inciso II, do art. 927, do CPC. Não assiste razão ao Embargante nesse ponto, isto porque o acórdão expressamente citou depoimentos que comprovam o esbulho. Veja-se:

“(...) Gentil Grapégia: disse conhecer toda a região desde o ano de 1976; que tinha uma cerca e uma estrada que era a divisa; que todo mundo a respeitava;
que em 1994 houve a invasão pelo Senhor Alcides
; que ele e os autores eram lindeiros; que a invasão ocorreu no inicio da área em aproximadamente 15km de extensão; que a área era do Rovilio Mascarello e outros;
que na época da invasão foi realizada uma cerca e desmatamento
; que o Alcides Parzianello perdeu parte da área dele para os índios; que a estrada que era do lado da cerca era utilizada por todos os proprietários; todos respeitavam as divisas; que Armando Veroneze era proprietário desde 1980;
que toda a gleba Papagaio comentou quando houve a invasão
; que todos tomaram conhecimento quando houve perda das terras de Alcides Parzianello para os indígenas; que a posse dos autores até 1994 era mansa e pacífica.” (fls 1182v) (destaquei)

E mais:

“(...)
a estrada de acesso aos imóveis dos reintegrados encontrava-se trancada com uma corrente e um cadeado e placa indicativa Fazenda Santa Tereza- de propriedade de Alcides Juraci Parzianello”
; que no interior do imóvel também encontraram mais duas porteiras de madeira de lei de forte resistência trancadas com dois cadeados, sendo um em cada porteira, também com a indicação de propriedade de Alcides Juraci Parzianello e
constatou-se também que houve alterações na posição da estrada, tendo sido construída uma nova estrada paralela à antiga e constatado também parte de um imóvel com sua superfície trabalhada, ou seja, cerrado derrubado a pouco tempo a margem da estrada
, no lado direito, sentido de entrada. (...)” (fls 1183) (destaquei)

Além dos trechos acima transcritos, extrai-se do auto circunstanciado presente, às fls. 258- 259, o que se segue:

“(...) 5º - Que constatamos, finalmente
a permanência do Sr. Gilberto Lacerda Rodrigues, dizendo ser funcionário do Sr. Alcides Jurai Parzianello, o qual disse também que foi o responsável pela colocação das placas indicativas bem como as porteiras, e que estava ali cuidando do imóvel em litígio
, mas todavia, porém
no dia da diligência o Sr. Gilberto Lacerda Rodrigues, encontrava-se no interior da então propriedade do Sr. Alcides Parzianello, munido de uma arma de fogo tipo espingarda Winschester calibre 22 com pente carregador, totalmente cheio de balas, alegando ser exclusivamente para sua segurança pessoal
, a qual não foi apreendida em virtude de estarmos em propriedade particular e fora do lítigio. (...)” (fls. 259) (destaquei)

Assim, resta comprovado o esbulho possessório.”

Longe de violar disposição de lei, o acórdão deu correta aplicação ao conferir interpretação razoável, aceitável à controvérsia, o que desautoriza a pretensão rescisória, a teor dos ensinamentos de HUMBERTO THEODORO JÚNIOR:

A ação rescisória não é remédio próprio para verificação do acerto ou da injustiça da decisão judicial, nem tampouco meio de constituição de fatos ou provas deficientemente expostos e apreciados em processo findo.” (Curso de Direito Processual Civil, Ed. Forense, 18ª ed., v. I, p. 31)

Na verdade, sob a sugestão de se ter violado a lei, busca-se obter nova valoração da prova, favorável a seu interesse e contrariamente ao assentado na decisão rescindenda, mas a abordagem levada a efeito pelo acórdão espanca qualquer dúvida quanto ao enfrentamento dos fatos vertidos da lide, sendo impossível a reabertura da discussão.

A propósito do tema, traz-se à baila julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça obstando o manejo da rescisória como instrumento para corrigir suposta injustiça da sentença, apreciar má interpretação dos fatos e reexaminar as provas produzidas ou complementá-las:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA. NOVO EXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. 1. A ação rescisória não é o meio adequado para corrigir suposta injustiça da sentença, apreciar má interpretação dos fatos, reexaminar as provas produzidas ou complementá-las. Precedentes do STJ. 2. O recurso especial não é via própria para rever questão referente à existência de erro de fato capaz de ensejar a ação rescisória, se for necessário reexaminar fatos e provas. 3. Quando não se verifica diversidade de tratamento jurídico aplicado a situações inteiramente idênticas, afasta-se o indicado dissenso pretoriano. 4. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 786.841/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 10/03/2016)

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. NÃO INCIDÊNCIA. 1. Conforme a jurisprudência consolidada no âmbito desta Corte, a interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso interposto, haja vista a preclusão consumativa e a observância ao princípio da unirrecorribilidade das decisões. 2. A simples correção de injustiças quanto aos fatos da causa, ou o mero reexame das provas, não estão entre as hipóteses que ensejam a rescisória. Precedentes. 3. Para ultrapassar a regra de que a injustiça do julgado em virtude de erro na apreciação da questão fática não pode ser corrigida em ação rescisória, deve-se atentar, como preceitua o § 2º do inciso IX do art. 485, à exigência de que somente o erro acerca de fato não objeto de discussão no acórdão rescindendo pode ser afastado por meio de ação rescisória. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 168.745/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe 10/08/2015)

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. INEXISTÊNCIA DE RAZÕES QUE JUSTIFIQUEM A REFORMA DA DECISÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE ERRO DE FATO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é necessário que inexista pronunciamento judicial a respeito do fato específico para que a ação rescisória seja admitida com base em erro de fato. 2. A ação rescisória não se presta a corrigir injustiças, má apreciação de provas ou erro de julgamento. Precedentes. 3. A outorga de quitação da última parcela, sem ressalvas, faz erigir a presunção legal de pagamento de todas as anteriores a teor dos arts. 943 do CC/16, repetido pelo art. 322 do CC/02. 4. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 558.325/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe 17/08/2015)

Vedada está a tentativa de incursão na conclusão do acórdão impugnado, especialmente no que diz respeito à comprovação do esbulho reconhecido como praticado pelos Requerentes, até porque a matéria foi amplamente discutida nos juízos de primeiro e segundo grau, não se amoldando a pretensão inicial ao fim da Rescisória, que no caso concreto pressupunha a violação frontal e direta de literal disposição de lei.

Frisa-se que as peculiaridades do caso concreto, apuradas durante a instrução processual, resultaram no reconhecimento do direito dos Requeridos e, ainda que fosse controvertido mencionado posicionamento, não seria cabível a pretensão rescisória por força da Súmula nº 343 do colendo Supremo Tribunal Federal:
“Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais.”

Sobre a matéria, ensinam FREDIE DIDIER JR. e LEONARDO CARNEIRO DA CUNHA (
in
Curso de Direito Processual Civil, Vol. 3, 12ª ed., Editora JusPodivm, Bahia, 2014, p. 395) que:

“Com efeito, tanto o STF como o STJ desempenham a função primordial de interpretar, respectivamente, a legislação constitucional e a infraconstitucional, daí resultando o papel de uniformizar a jurisprudência nacional quanto àquela respectiva legislação, em decisões paradigmáticas.

Sem embargo dessas circunstâncias – em que se desnuda a definição da expressão “violar literal disposição de lei”, se somente houve “uma única interpretação predominantemente aceita. Incabível, portanto, a ação rescisória com base no inc. V, do art. 485, quando se trata de interpretação controvertida, ou seja, quando a lei tenha sido objeto de mais de uma interpretação aceitável”. O que se alega é que, “ao qualificar a violação com o adjetivo “literal”, o legislador certamente quis, de algum modo, especificar o conceito, limitar sua abrangência. Não é toda e qualquer violação à lei que pode comprometer a coisa julgada, dando ensejo à ação rescisória”.

Melhor explicando, entende-se que violar literal disposição de lei equivale a conferir-lhe uma interpretação equivocada de maneira aberrante, evidente, que salta aos olhos, não havendo tal violação literal, se a interpretação for razoável ou se havia, à época da decisão rescindenda, polêmica ou divergência jurisprudencial.

Frisa-se que o art. 966, V, do CPC limita que a atuação jurisdicional a violação literal, que não decorrente de divergências de interpretação, entre vários sentidos razoáveis admitidos, mas apenas a frontal ofensa à exegese unívoca ou inconteste do texto de lei.

Noutras palavras, é inviável a apreciação dos fatos e provas do processo, para o fim de subsumi-los à regra legal, tanto que adverte HUMBERTO TEODORO JUNIOR:

“Violar a literalidade de uma lei não equivale a errar no exame da verdade de um fato sobre o qual se aplicou a norma. Viola-se a lei quando a tese nela enunciada é entendida de forma a contrariar seu verdadeiro sentido, não quando se pratica a injustiça de aplicá-la a um fato mal interpretado. O erro quanto aos fatos, ou à prova, ofende o direito subjetivo do litigante. Não ofende, entretanto, o direito em tese, o direito objetivo, que é o que conta para a rescisória.”
(Ação Rescisória - Violação A Literal Disposição De Lei, Publicada no Juris Síntese nº 36 - JUL/AGO de 2002)

Infelizmente está se tornando comum que os jurisdicionados, sob a alegação de violação a normas de lei federal, ajuízem ações rescisórias nas quais, inegavelmente, buscam rediscutir fatos e provas do processo originário.

Tal conduta não deve ser admitida, reservando-se este meio excepcional de impugnação, com sede no art. 966, V, do CPC, somente as situações em que a lei é ofendida em sua literalidade, ensejando exegese atípica, que deve ser direta - contra a literalidade da norma jurídica - e não deduzível a partir de interpretações possíveis, restritivas, extensivas ou controvertidas nos Tribunais.

Dispositivo
.

Com estas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
JULGO IMPROCEDENTE
a ação rescisória. Condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa.

Em sendo unânime o julgamento, após o trânsito em julgado, autorizo o levantamento da importância depositada pela regra do art. 968, II, do CPC, conforme determina o parágrafo único do art. 974 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2024